Tribunal: TJMT
Processo: 1016456-59.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016456-59.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ADELSON DA SILVA - CPF: 284.183.441-72 (PACIENTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA DA COMARCA DE COMODORO-MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 032.518.068-74 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO QUE SE REPORTA A ELEMENTOS DOS AUTOS PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – IRRELEVÂNCIA DE EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUANDO EVIDENCIADO O
PERICULUM LIBERTATIS
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ausência de fundamentação para a decretação da prisão preventiva quando a decisão se reporta a elementos dos autos para demonstrar a necessidade da custódia como garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta em apuração – evidenciada, na espécie, pelo
modus operandi
empregado pelo paciente.

Nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, eventuais qualidades do agente, como a primariedade e a posse de residência fixa, não são aptas a infirmar a segregação cautelar quando evidenciado o
periculum libertatis
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Adelson da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, que mantém preso preventivamente o ora paciente, acusado da prática do delito de homicídio qualificado tentado, capitulado no artigo 121, § 2º, inciso II, combinado com o art. 14, II, do Código Penal.

Em síntese, a impetrante alega que a segregação cautelar foi imposta tão somente com base na gravidade abstrata do crime e argumenta que o paciente, além de possuir residência fixa, não possui antecedentes, circunstâncias que, no seu entendimento, demonstram a desnecessidade da
ultima ratio
.

Com tais considerações, requer a revogação da custódia

(Id. n. 139719187).

Junta documentos (Ids. n. 139721161 a 139724665).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 139782226).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 140186660).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 142767155).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Como relatado,
Adelson da Silva
está preso preventivamente, acusado da prática do crime de homicídio qualificado tentado, tipificado no artigo 121, § 2º, inciso II, combinado com o art. 14, II, do Código Penal.

Em síntese, a impetrante alega que a segregação cautelar foi imposta tão somente com base na gravidade abstrata do crime e argumenta que o paciente, além de possuir residência fixa, não possui antecedentes, circunstâncias que, no seu entendimento, demonstram a desnecessidade da
ultima ratio
.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a prisão preventiva do paciente decorre da conversão da sua prisão em flagrante pela suposta prática do crime assim descrito na denúncia:

“
No dia 11 de junho de 2022, por volta das 20h00min, em uma residência particular, localizada no Bairro Sol Nascente em Nova Lacerda/MT, o denunciado
ADELSON DA SILVA
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, imbuído de animus necandi, por motivo fútil, tentou matar a vítima João Ferreira dos Santos, utilizando-se de um facão, só não alcançado seu intento homicida por circunstâncias alheias a sua vontade.

Segundo apurou-se do caderno investigativo o denunciado e a vítima residem juntos e no dia dos fatos ingeriram bebidas alcoólicas, motivo pelo qual iniciaram uma discussão de somenos importância, eis que o denunciado havia pagado o aluguel da casa onde moravam.

Denota-se que na ocasião o increpado cobrou a vítima acerca do pagamento, haja vista que em tese ela estaria com 03 (três) meses de atraso.

Continuamente, verifica-se que o senhor Laudinei Valeriano de Paula chegou na residência, a fim de visitar os envolvidos, momento em que se deparou com o denunciado exaltado e a vítima deitada em seu quarto de porta aberta.

Oportunidade em que ouviu o denunciado falar para o ofendido que iria pegar um facão e matá-lo, ocorre que a testemunha achou que o acusado estivesse brincando, todavia de fato o denunciado se apossou de um facão e desferiu golpes na cabeça da vítima, ocasionando-lhe as lesões corporais descritas nas fotos de fls. 107/108.

Diante disso, de imediato o Sr. Laudinei interveio na briga e segurou o acusado e com a ajuda de uma terceira pessoa não identificada socorreu a vítima.

Posto isso, apurou-se o motivo fútil na conduta do denunciado, uma vez que tentou ceifar a vida da vítima apenas, porque esta estava devendo o aluguel da casa onde residem
” (Id. n. 137724664, pp. 42-43;
sic
).

Como bem pontuado pelo impetrado na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, trata-se de delito dotado de particular gravidade concreta, sobretudo à luz do
modus operandi
supostamente

empregado pelo paciente, o que revela a imprescindibilidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312,
caput
, do Código de Processo Penal (Id. n. 139724664, pp. 15-18).

Ademais, convém registrar que esta Corte Estadual consolidou o entendimento de que “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
” (enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Defrontando-se com situações semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE – DO DECRETO SEGREGATÍCIO – PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE – MEDIDA CONSTRITIVA IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO MODUS OPERANDI EMPREGADO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO CÁRCERE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. Apresenta-se legítimo o decreto segregatício que se encontra lastreado em elementos concretos e idôneos que demonstrem a gravidade concreta da conduta iníqua e a periculosidade social do paciente, ambas reveladas pela violência exacerbada do modus operandi, tudo a indicar a necessidade do encarceramento provisório para o acautelamento do corpo social; outrossim, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a indispensabilidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2. Constrangimento ilegal não evidenciado. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1005343-11.2022.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 18.4.2022; data da publicação: 20.4.2022).

Nesse contexto, não se identifica a caracterização de constrangimento ilegal passível de justificar a soltura do paciente nesta oportunidade.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022